Tribunal: TJDFT
Processo: 0004275-70.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, não há nulidade a ser declarada.
3. Se a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados, nada há a reparar.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou o crime de homicídio, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Possuindo o recorrente várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização da folha penal para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, além da reincidência na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas.
6. Afasta-se, todavia, a avaliação desfavorável da conduta social do apelante, uma vez que a fundamentação adotada na sentença mostra-se inidônea a justificar a exasperação da pena-base.
7. A avaliação negativa das circunstâncias do delito deve ser afastada por ausência de fundamentação idônea.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio privilegiado e qualificado por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), afastar a análise negativa da conduta social e das circunstâncias do delito e, em consequência, reduzir a reprimenda, ao final, de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.